Tribunal: TJES
Processo: 5039437-18.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039437-18.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FULL TIME LOGISTICA LTDA e outros
RECORRIDO: MARIANA BONOMO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPCIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO E LOGÍSTICA. EXTRAVIO DE MATERIAL BIOLÓGICO DESTINADO A EXAME ONCOLÓGICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO DE ENDEREÇAMENTO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por LATAM AIRLINES GROUP S/A e FULL TIME LOGISTICA LTDA em face da sentença que acolheu a pretensão exordial para condenar as recorrentes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na origem, o juízo reconheceu a existência de falha na prestação do serviço de logística e transporte especializado, a qual resultou no extravio de amostras biológicas destinadas à investigação de patologia oncológica em menor de três anos, forçando a submissão do paciente a novo procedimento invasivo de coleta.

Em suas razões recursais, a recorrente FULL TIME LOGÍSTICA LTDA sustenta, no mérito, a ocorrência de fato exclusivo de terceiro como causa interruptiva do nexo de causalidade, ao argumento de que o erro de etiquetagem e endereçamento fora perpetrado exclusivamente pela transportadora aérea. Aduz, ainda, a inexistência de ato ilícito ou abalo aos direitos da personalidade, pleiteando, subsidiariamente, a minoração da verba indenizatória sob o fundamento de que adotou postura diligente na tentativa de mitigar os efeitos do evento.

Enquanto a recorrente LATAM AIRLINES GROUP S/A, suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da recorrida, sob a alegação de que esta não figurou na relação contratual de transporte aéreo firmada entre as empresas. No mérito, pugna pela aplicação da legislação aeronáutica especial em detrimento das normas consumeristas e defende a ausência de comprovação de prejuízo extraordinário, requerendo a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a redução do quantum compensatório.

Apresentadas as contrarrazões, a recorrida refuta as preliminares e pugna pela manutenção da sentença em seus próprios fundamentos, asseverando a solidariedade na cadeia de fornecimento e a gravidade do descaso perante a sensibilidade do material biológico extraviado.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que os recursos interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual os recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a pertinência subjetiva da lide deve ser examinada à luz da Teoria da Asserção, bastando a demonstração do liame entre os fatos narrados e a titularidade do direito vindicado. Nesse contexto, a recorrida ostenta a inquestionável condição de consumidora por equiparação, nos moldes do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, visto que o extravio do material biológico destinado ao diagnóstico oncológico de seu filho menor atingiu diretamente sua esfera jurídica e psicológica. Consequentemente, a condição de genitora e responsável direta pelo tratamento da criança consolida sua legitimidade para pleitear a reparação civil pelos danos advindos da falha operacional das recorrentes, revelando-se incabível a tese de carência de ação.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade das requeridas pelo extravio de material biológico, a incidência das normas consumeristas, a configuração do dano moral e o quantum indenizatório.

De início, impõe-se assentar que a relação jurídica em exame é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, a responsabilidade das recorrentes é objetiva e solidária, na medida em que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços e respondem pelos vícios e defeitos na prestação, independentemente da verificação de culpa, conforme a inteligência dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do referido diploma legal.

Com efeito, falhas operacionais atinentes ao manuseio e ao endereçamento equivocado de carga, que culminam no envio de material biológico para destino diverso do contratado, configuram nítido fortuito interno. Referido ônus integra o risco do empreendimento, de sorte que a deficiência na gestão logística das empresas não possui o condão de romper o nexo causal ou afastar o dever jurídico de reparação perante o consumidor atingido.

Nesse passo, a obrigação reparatória revela-se cogente, derivando da nítida falha na prestação do serviço em conjunção com a lesão aos direitos da personalidade da recorrida. A hipótese vertente descortina um quadro fático de indiscutível gravidade, porquanto o extravio de material destinado à investigação de patologia oncológica em menor de três anos transcende os limites da tolerabilidade, uma vez que a desídia operacional não apenas frustrou a expectativa de um diagnóstico célere, como impôs à criança o ônus de uma nova coleta invasiva. Referido cenário infligiu à genitora um estado de angústia e sofrimento psicológico que suplanta, em muito, o mero dissabor cotidiano, restando caracterizado o dano moral por evidente violação à dignidade e à integridade psíquica da parte autora.

Em relação ao montante compensatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo juízo de origem afigura-se comedido e proporcional à extensão do dano. Tal quantia observa o caráter punitivo-pedagógico da indenização e a capacidade econômica das recorrentes, sem caracterizar enriquecimento indevido da parte autora, razão pela qual a preservação da sentença em seus próprios fundamentos revela-se adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)